Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702750-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CESAR LUIZ MARIA FRANCO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Indefiro o pedido de efeito suspensivo ao apelo, pois a sentença que confirma a tutela de urgência concedida começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (CPC/2015 1.012 § 1o V), sendo essa a hipótese dos autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator